Tribunal: TJDFT
Processo: 0715759-76.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. DÉBITO EM CONTA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TEMA 1085 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO COMO CRÉDITO DE SALÁRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela administradora de cartão de crédito requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais ao recorrido.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que restou demonstrado nos autos a legalidade do débito em conta para pagamento do valor mínimo da fatura inadimplida, após 4 (quatro) dias em atraso, conforme disposição contratual livremente pactuada entre as partes. Acrescenta que o recorrido poderia ter parcelado o saldo de sua dívida. Argumenta que não há dano moral, pois os fatos não atingiram o direito de personalidade do recorrido e requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Por fim, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. As contrarrazões foram apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na averiguação da legalidade dos descontos efetuado via débito em conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. No Tema 1.085, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, foi fixada a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização o perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação o prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
7. Do exposto, depreende-se que a intervenção do Poder Judiciário em contratos particulares deve ter caráter excepcional, sob pena de violação aos princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade. No caso concreto, verifica-se que os descontos atingiram verbas efetivamente devidas pela parte autora, oriundas de compras efetuadas com uso do cartão do crédito contratado. Logo, o proceder da instituição financeira correspondeu àquilo que foi efetivamente entabulado entre as partes, já que o recorrido autorizou o débito da fatura vencida em conta corrente, conforme a Cláusula 13.2, do contrato de prestação de serviço (ID 63473843, pág. 27).
8. Ademais, o extrato acostado aos autos demonstra que a remuneração do recorrido é creditada mediante simples transferência eletrônica da quantia, o que impede a identificação do valor como crédito de salário (ID 63473821), reforçando a legitimidade da utilização do saldo em conta para quitação da dívida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido autoral.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.085, Segunda Seção, j. 9.3.2022.